Tribunal: TJMT
Processo: 0007713-83.2010.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007713-83.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), ELYJAKSON DA SILVA LOPES - CPF: 015.314.791-11 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELANTE), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO), ELYJAKSON DA SILVA LOPES - CPF: 015.314.791-11 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA OI S.A..

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – SENTENÇA QUE REDUZ O SEU VALOR – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – APELO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL PROVIDO – APELO DE OIS S/A. PREJUDICADO.

1 – Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa aplicada por meio dele.

2 - Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor refere-se ao poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas a infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

3 - Diante da observância dos requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, não há falar-se em sua modificação pelo Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo
Município de Primavera do Leste
e
OI S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara daquela Comarca, que, nos autos da Ação Anulatória de Multa Administrativa no 7713-83.2010.8.11.0037, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, tão somente para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon de R$20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A sentença ainda condenou o Município de Primavera do Leste ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no § 2o do art. 85 do CPC.

Irresignado, o Município de Primavera do Leste interpôs recurso de apelação alegando, em síntese, que
“em se tratando de processo administrativo é cristalino que cabe ao poder judiciário tão somente auferir a legalidade dos atos praticados, em consonância com as normas e princípios que regem o devido processo legal, não se adentrando ao mérito administrativo”
.

Diante disso, assevera
“que o processo administrativo respeitou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois a apelada foi devidamente notificada para comparecer ao PROCON, e deixou transcorrer in albis o prazo estipulado para apresentação de defesa recursal”.
Outrossim,
“a empresa apelada é reincidente nas reclamações feitas ao PROCON, tendo sido penalizada diversas vezes, por não cumprir e responder as reclamações dos consumidores”. (id. 35381983)

Aduz ainda que “
a aplicação da multa pelo PROCON tem respaldo legal e se este órgão tem legitimidade para a concretização da aplicação da sanção”. (id. 35381983)

Ao final, requer seja provido o recurso de apelação para manter o valor da multa no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A empresa OI S.A., também inconformada com a r. sentença, interpôs recurso de apelação pugnando pela sua reforma, alegando, em síntese, que
“o Procon ignorou as telas sistêmicas apresentadas pela empresa, não obstante o seu valor probatório”,
e que o
“ato esta eivado de vício, em que, no processo administrativo, o consumidor reclamou de suposta cobrança indevida”, porém, a empresa “demonstrou que as cobranças eram legitimas”.

Ante o exposto, requer seja reformada a sentença, a fim de declarar a nulidade do Processo Administrativo n. 138/2009 e sua consequente multa.

Devidamente intimados, apenas o Município de Primavera do Leste apresentou suas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação da empresa OI S/A.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Procurador de Justiça Dr. Mauro Delfino César, absteve-se de apresentar parecer por entender,
in casu
, ausente interesse público que legitime a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, ressalto que ambos os recursos de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas pelo Município de Primavera do Leste e a empresa OI S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara daquela Comarca que, nos autos da Ação Anulatória de Multa Administrativa no 7713-83.2010.8.11.0037, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, tão somente para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon de R$20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos seguintes termos:

“No caso sub judice, a parte requerente recebeu uma cobrança no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) referente à multa decorrente de decisão administrativa do PROCON, diante da reclamação de um consumidor de que as faturas de seu plano estavam vindo com valores superiores ao contratado.

Assim, a requerente sustenta que referida cobrança é astronômica, devendo ser afastada ou, ao menos, reduzida.

Insta consignar que o PROCON possui legitimidade para a aplicação de sanções administrativas previstas em lei quanto às condutas praticadas no mercado de consumo que atingem diretamente os consumidores. Tal prerrogativa decorre do poder de polícia que lhe é conferido, mesmo quando se tratar de violação à direito individual.

(...)

Assim, age a entidade em prol do interesse público e da regularidade geral das relações de consumo, que estão sob a proteção do Estado, e não, com o propósito de apenas romper a resistência que um opõe à conduta do outro, como se estivesse a resolver algum litígio.

Com efeito, oportunizado à parte requerente o direito de resposta no procedimento administrativo, limitou-se a argumentar a legalidade das faturas cobradas, sendo configurado o direito do consumidor, dando ensejo a uma aplicação de multa pelo PROCON. Quanto à apresentação de defesa recursal, deixou transcorrer in albis o prazo estipulado.

Ademais, importante ressaltar que a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com objetivo pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, atuando como desestímulo ao infrator.

Dessa forma, deverá ser arbitrada nos termos dos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. Portanto, deve obedecer aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

(...)

A verificação dos documentos trazidos mostra que no procedimento administrativo foi observado o contraditório e a ampla defesa, corolários do princípio do devido processo legal, bem como dado ciência a requerente de todos os atos do processo e sendo oportunizado dele participar, não havendo que se falar em nulidade. É obrigação da requerente o fornecimento a todos os seus consumidores de um serviço/produto seguro, adequado e eficiente.

No caso vertente, restou comprovado que o serviço não foi oferecido adequadamente, prejudicando o consumidor que toda vez contestava a fatura do mês anterior, vez que o valor apresentava-se incorreto, fato este já discutido administrativamente.

Da leitura atenta da decisão administrativa que fixou a penalidade de multa, verifica-se que o fato justificador da sua aplicação consiste em a parte requerente estar cobrando valores não pactuados, demonstrando, dessa forma, a tentativa de cobrança indébita (fls. 114/119).

Não obstante, em que pese a requerente ser uma grande empresa do ramo de telefonia móvel, devem ser observados os princípios acima indicados na aplicação da multa, até porque o consumidor não teve prejuízos financeiros.

Outrossim, também deve ser observado o valor do plano (R$ 59,90 – cinquenta e nove e noventa), de modo que o valor aplicado em relação à multa chega a ser 300 vezes maior que o valor do plano, devendo, portanto, ser diminuído.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, tão somente para reduzir o valor da multa para R$ 2.000,00 (dois mil reais).”

Pois bem.

Preambularmente, insta consignar que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, que tem competência para lavrar Auto de Infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Nos termos do Decreto no 2.181/97, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC, nos art. 3o, X, c/c o art. 4 o, III e IV, o PROCON estadual ou municipal tem autonomia, no âmbito de sua competência, de fiscalizar as relações de consumo; funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, e aplicar as sanções administrativas previstas na lei n. 8.078/90.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. [...] PROCON. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. [...] IV - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. [...]”.
(STJ - AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016)

Assim, mostra-se legítimo o PROCON Estadual fixar multa administrativa, devendo, para tanto, observar aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Quanto aos princípios acima citados, verifica-se dos documentos trazidos aos autos que no procedimento administrativo foi observado o contraditório e a ampla defesa, bem como dado ciência à empresa de todos os atos do processo, oportunizando-a a dele participar, não havendo que se falar-se, portanto, em nulidade do processo administrativo ou da multa por meio dele aplicada.

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1- Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada.[...]”.
(TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

Por fim, em relação ao valor da multa, ressalta-se que a sanção administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Tem-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo à população, dessa forma, o cumprimento dos direitos assegurados aos consumidores.

Por esses motivos, a sanção administrativa deve ser fixada de modo a evitar novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica, devendo, para tanto, ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

No caso dos autos, verifica-se que a reclamação consumerista foi originada após o consumidor, Sr. Marcio Daniel Luches, informar que foi oferecido um plano BR TURBO 1 mega ADSL por 18 meses no valor de R$59,90, porém, após a sua aquisição, a empresa começou a cobrar o valor de R$ 214,00, ou seja, bem acima do contratado, não cumprindo, com isso, com o ofertado.

Diante dessa reclamação, após a constituição do contraditório e a ampla defesa, o PROCON, em consonância com o art. 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, por decisão fundamentada, fixou a multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), considerando a gravidade da infração cometida, a vantagem auferida pelo autuado e a condição econômica do fornecedor, demonstrando, assim, que o montante estabelecido não foi resultado de simples cálculo aleatório ou subjetivo.

Logo, a meu ver,
in casu
, não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade na dosagem da penalidade, uma vez que o PROCON fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive, a condição de reincidente da empresa e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista.

Sobre o tema, esta e. Corte de Justiça já se manifestou da seguinte forma:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. [...] Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”. (RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019)

Além do mais, importante consignar que é evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório, contudo, no caso dos autos, está claro que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Com essas considerações,
dou provimento
ao

apelo
interposto pelo
Município de Primavera do Leste/MT
para: 01) reconhecer a legalidade da multa do PROCON aplicada no Processo Administrativo n° 138/2009; 02) julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, manter a multa no valor inicialmente fixado pelo órgão administrativo; 03) invertendo o ônus da sucumbência, condenar a autora/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. E, consequentemente,
julgo prejudicado
o apelo
interposto pela
OI S/A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020